Tribunal: TJES
Processo: 5018725-71.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018725-71.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIRA FARIAS GAMA
RECORRIDO: LOUISE CAROLINE SCHUBERT DE SOUZA CORREA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018725-71.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

MAIRA FARIAS GAMA
.

RECORRIDO:

LOUISE CAROLINE SCHUBERT DE SOUZA CORREA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. DEVER DE INDENIZAR. ACIONAMENTO DE SEGURO. PAGAMENTO DE FRANQUIA. VALOR QUE SE JUSTIFICA POR SER VEÍCULO NOVO. DIREITO DA PARTE LESADA TER SEU VEÍCULO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA DA MARCA DO VEÍCULO OU OFICINA AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e materiais ajuizada por
LOUISE CAROLINE SCHUBERT DE SOUZA CORREA

em face de
MAIRA FARIAS GAMA

Em síntese, a parte autora alega que, em 23/08/2021, o seu automóvel, GM/Onix 1.4L, foi atingido na lateral esquerda pelo veículo conduzido pela demandada. Afirma que desembolsou o montante de R$1.821,68 (hum mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) para reparar o seu automóvel e que tentou solucionar a lide extrajudicialmente mas não obteve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré ao pagamento de R$1.821,68 (um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de atualização monetária desde 23/08/2021 e de juros moratórios a partir da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3625631, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguiu preliminar de incompetÊncia do juizado por necessidade de perícia técnica, e no mérito, argumenta que a recorrida optou em realizar os reparos no veículo em valor muito superior ao acordado (R$800,00), e que a demora para que houvesse o pagamento se deu em razão da recorrida não aceitar assinar o termo de quitação no valor de R$800,00. Assim, requer a extinção da ação ou subsidiariamente, a redução do valor da condenação para R$800,00.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar, alega a incompetência dos juizados especiais cíveis para o julgamento da demanda, diante a necessidade de prova pericial complexa, entendo que essa não merece prosperar. As provas trazidas aos autos são suficientes para que seja reconhecido o nexo causal, qual seja, os danos materiais advindos pelo acidente.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos documentos dos autos verifica-se que a colisão entre o veículo das partes foi ocorrida por culpa exclusiva da recorrente, fato incontroverso. E que tal colisão resultou em avarias na porta dianteira e no para-lama esquerdo do veículo da recorrida.

Sob esse viés, a recorrida se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que, para realizar o conserto do carro, precisou desembolsar o montante de R$1.821,68, referente ao pagamento da franquia do seguro vinculado ao seu veículo.

Ademais, nota-se que o acidente ocorreu em 2021 e o veículo da recorrida é 2018/2019, ou seja, diante da vida útil do produto, pode-se considerar que o veículo estava bem novo à época do acidente. Neste giro, entendo que a parte lesada tem o direito à substituição de peças originais, bem como à escolha do local de sua confiança em que os serviços serão prestados em seu veículo, mormente quando não for a causadora do acidente e a recorrente não ofereceu reparo em oficinas autorizadas.

Não se mostra razoável, impor à parte lesada, que o conserto de seu veículo seja realizado em oficina paralela escolhida por quem deu causa ao acidente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)